Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-13.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SENTENÇA. CONCORDÂNCIA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ADVOGADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. NATUREZA DESCONSTITUTIVA DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que homologada a desistência da ação, o CPC prevê, em seu art. 90, que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. No caso em questão, os honorários foram fixados com base no valor da causa discutido na apelação, sinalizado o interesse recursal do advogado.

2. A legitimidade recursal do advogado decorre da previsão de que os honorários contratuais e sucumbenciais são garantidos aos advogados, assegurando-lhes o direito autônomo de executá-los, conforme previsto no art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no art. 85, § 14, do CPC. Apelação conhecida.

3. A definição do valor da causa tem importância instrumental no processo, servindo para delimitar a competência em razão do valor, o cálculo dos honorários sucumbenciais, a fixação de eventual multa por litigância de má-fé, etc. Não é um fim em si mesmo, devendo refletir o proveito econômico das partes e servindo como presunção – relativa – de complexidade da causa. Por essa razão, não se submete rigorosamente às normas preclusivas, cabendo inclusive ao juiz arbitrá-lo de ofício nas hipóteses em que não reflete tais parâmetros, conforme art. 292 do CPC.

4. A ação de divórcio com partilha de bens tem natureza constitutiva de uma nova situação jurídica para os cônjuges, e não condenatória, de maneira que o valor “de venda” dos bens em questão não se adequa ao conceito de “proveito econômico” perseguido pelas partes na divisão do patrimônio que já lhes pertence.

5. Apelação interposta pelo advogado da Autora conhecida e não provida. Embargos de Declaração prejudicados. Unânime.